Tribunal: TJDFT
Processo: 0712306-04.2022.8.07.0006
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE CRÉDITO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONCEDIDO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. TARIFAS ADMINISTRATIVAS. TARIFA DE CADASTRO. LEGALIDADE. DESPESAS COM REGISTRO DE GRAVAME. COMPROVAÇÃO. ALEGADO EXCESSO DE COBRANÇA. TAXA DE JUROS EM DESACORDO COM A CONTRATADA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Tarifa de cadastro. Taxa expressa na avença e listada em rol atualizado da Resolução CMN 3.919/2010. Cobrança permitida à instituição financeira mutuante, ora recorrida, ao tempo em que entabulado o contrato de financiamento com a mutuária, ora recorrente. Precedente do STJ no julgamento de recurso especial repetitivo (Tema 618) e expresso em orientação posta na Súmula 566.
2. Despesas com registro de contrato e gravame. Tarifas não listadas na Tabela I da Resolução 3.919/2020 - CMN/BACEN, com redação dada pela Resolução 4.021, de 20/0/2011, mas de cobrança possível se comprovadamente realizada pelo agente financeiro a prestação de serviços a elas relativa. Mera consulta ao sistema Renajud hábil a demonstrar que o serviço de inclusão do gravame (alienação fiduciária) no Renavam do automóvel objeto do contrato foi devidamente providenciado, o que autoriza a cobrança em questionamento.
3. Cobrança de taxa de juros maior do que aquela prevista em contrato não demonstrada. Cálculos realizados na Calculadora do Cidadão (ferramenta disponibilizada pelo Banco Central), com inclusão dos parâmetros contratuais – prazo do financiamento, valor da prestação e valor financiado – que indicam a cobrança das taxas previstas no contrato celebrado entre as partes. Cobrança indevida de valores não verificada.
4. Recurso conhecido e desprovido. Sem majoração de honorários advocatícios.